Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700521-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: TEREZINHA TEIXEIRA LUDOVICO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., ora ré/agravante, contra a decisão de ID Num. 221830643, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento no. 0757071-07.2024.8.07.0001, proposta por TEREZINHA TEIXEIRA LUDOVICO DE ALMEIDA, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por TEREZINHA TEIXEIRA LUDOVICO DE ALMEIDA, representada por sua curadora, em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Diz a autora, em síntese, que é segurada pelo plano de saúde comercializado pela primeira ré e gerido pela segunda ré e que se trata de pessoa idosa, com histórico de AVC hemorrágico extenso rotura de aneurisma no dia 25/04/2024. Foi recomendada a internação domiciliar home care, conforme pedidos médicos no mês de abril – data em que foi acometida com a doença. Afirma que o home care vinha funcionando normalmente, até que começaram a ocorrer alguns cortes no fornecimento do tratamento domiciliar. Relata que, ao tentar fazer ume exame no Sabin no dia 15 de dezembro de 2024, recebeu a informação de que o plano tinha sido cancelado. Ao procurar o plano de saúde e a Qualicorp, recebeu a confirmação do cancelamento, sem ter ocorrido qualquer notificação prévia ou possibilidade de migração. Afirma desconhecer o motivo do cancelamento e que continua adimplente com as parcelas mensais referentes ao aludido plano. O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da tutela de urgência vindicada. É o relatório. Decido. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, tais requisitos se fazem presentes. De um lado, não há dúvidas quanto à gravidade do quadro de saúde da autora, a quem foi prescrito atendimento em home care, designado curador judicialmente e com previsão de procedimento cirúrgico. Consta do relatório médico de ID 221796443 que: Trata-se de paciente acompanhada por mim desde abril de 2024 após acidente vascular encefálico devido aneurisma cerebral roto. Na ocasião, foi necessária craniectomia descompressiva, procedimento no qual retira-se parte da calota craniana para evitar que o edema cerebral comprometa o tecido saudável e reduz a mortalidade imediata. A paciente teve um desfecho favorável e seguia em reabilitação neurológica domiciliar quando iniciou a Síndrome de Trefinado. Trata-se de herniação paradoxal do tecido cerebral pela pressão atmosférica causando cefaleia, piora cognitiva, regressão na reabilitação. O diagnóstico foi confirmado por exame complementar (tomografia em anexo). Em 17 de outubro de 2024 solicitei procedimento para tratamento da condição: a cranioplastia (relatório em anexo). Consiste na colocação de prótese na falha óssea craniana. Desde então o processo cirúrgico encontra-se no Hospital Sírio Libanês, atualmente em fase de autorização de material (solicitação em anexo) Desta forma a paciente está em tratamento de uma doença neurológica grave, com previsão de realização de procedimento cirúrgico e a rescisão do Plano de Saúde pode acarretar importante prejuízo à Saúde da paciente. Há expressa orientação médica no sentido de que a paciente continue tendo cuidados multidisciplinares em domicílio. Relatório para fins de atualização de áudio clínico da Sra. Terezinha Teixeira Ludovico de Almeida, 77 anos, com suporte domiciliar com assistência multiprofissional pós AVC hemorrágico extenso devido rotura de aneurisma no dia 25/04/2024. Realizado embolização com micromolas e craniectomia descompressiva, no entanto evoluiu com vasoespasmos e hipertensão intracranina, além de pneumonia hospitalar e traqueobronquite. Foi necessário confecção de traqueostomia e gastrostomia endoscópica para suporte vital. Atualmente mantendo quadro de dependência máxima para autocuidado, em reabilitação de fonoaudiologia e fisioterapia intensivos, com realização de decanulação há aproximadamente 45 dias. Recebe dieta enteral, realizada via gastrostomia. Realizado TC de Crânio para avaliação de neurocirurgião assistente devido cefaleia persistente e programação de nova neurocirurgia devido herniação de parênquima fronto temporal D (síndrome do trefinado). Programado cirurgia para início de janeiro de 2025 devido piora funcional e risco de piora funcional progressiva. Considerando perfil mórbido complexo, necessita de atenção de cuidados multidisciplinares adequados em domicílio para evitar reinternações e intervenções terapêuticas desproporcionais ao objetivo de cuidado com priorização de reabilitação e conforto. Trata-se de paciente com alta vulnerabilidade, com internação prolongada em UTI (estado crítico crônico),debilidade respiratória e em reabilitação. Por este motivo, reitero a necessidade de manutenção de assistência domiciliar com avaliação médica mensal e multidisciplinar. Há 10 dias necessitou internação hospitalar devido pneumonia e gastroenterite, neste período realizado troca de dispositivo de gastrostomia. (ID 221796444) De outro lado, a probabilidade do direito invocado ancora-se na relevante argumentação no sentido da regularidade dos pagamentos pela segurada e da ausência de justificativa para o cancelamento do plano. Não é possível, nesse momento processual, imputar à autora o ônus de comprovar os motivos do cancelamento do plano, quando a própria autora afirma desconhecer tais motivos e a prova constante dos autos conter apenas a informação da data de encerramento do plano, sem qualquer elemento que indique os motivos para tanto. Consigne-se que a recusa do plano de saúde em autorizar a internação e o tratamento se fundamenta exatamente na previsão de carência para o plano contratado, conforme documentos de ID 98573625 e 98573624. Finalmente, no tocante ao requisito processual negativo (CPC, art. 300, §4o), é de se ponderar que na eventual hipótese de improcedência do pedido formulado na inicial, poderão os réus voltarem-se contra o autor na busca de ressarcimento. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que as rés continuem prestando o serviço de plano de saúde à autora, conforme negócio jurídico celebrado entre as partes, e promova o custeio do serviço de home care, conforme prescrição médica, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento. (...)” Em suas razões recursais, informa a parte ré que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, consistente na manutenção da autora/agravada no plano de saúde contratado. O pedido de tutela de urgência foi deferido na forma da decisão retro. Argumenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois o cancelamento do plano de saúde decorreu de responsabilidade exclusiva da operadora, e não da administradora de benefícios, ora agravante. Defende que a decisão desconsiderou os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que não foram demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Sustenta ainda que a multa diária arbitrada é excessiva e desproporcional, além de não ter sido estabelecido um prazo razoável para o cumprimento da obrigação e um limite máximo para seu valor. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja afastada ou, alternativamente, minorada a multa cominatória, fixando-se prazo razoável para cumprimento da obrigação e limite máximo do valor. Preparo devidamente recolhido (ID Num. 67744216) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, conforme relatado, a empresa agravante se insurge contra a multa cominatória arbitrada em seu desfavor, em caso de descumprimento de tutela de urgência. Alega que o cancelamento do plano foi responsabilidade exclusiva do corréu BRADESCO SAUDE S/A, tendo em vista que atua apenas como administradora de benefícios, não sendo sequer autorizada a prestar serviços exclusivos das operadoras de planos de saúde. Argumenta que o valor da multa é excessivo, pois não foi concedido prazo razoável para seu cumprimento nem arbitrado limite máximo para a multa. Sem razão a agravante. Inicialmente, destaco que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, pois estas se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos arts. 2o e 3o do CDC – Código de Defesa do Consumidor. No mesmo sentido, a Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". Nesse contexto, tratando-se de relação de consumo, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na sua prestação, de acordo com os art. 14 e art. 25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor. Confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. LAQUEADURA TUBÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA. 1. A entidade administradora do benefício é responsável pela intermediação da contratação do plano coletivo por adesão, razão pela qual se insere na cadeia de fornecedores da relação de consumo e, por isso, responde solidariamente pela falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1°, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 2. A relação jurídica havida entre o contratante e administradora de benefícios, operadora de plano de saúde e segurada é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedores e consumidor, respectivamente. 3. O valor da multa cominatória não pode ser exagerado, mas deve ser condizente com o bem jurídico tutelado e suficiente para compelir a parte inadimplente ao cumprimento do comando exarado pelo Poder Judiciário. No caso em análise, a multa cominatória fixada pelo Juízo de origem se mostra adequada ao caso. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1171341, 07150217620188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 23/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA. CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE CÂNCER. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula n. 469/STJ). 2. Configurada a relação de consumo e constatado o vício do serviço, possível que a operadora de plano de saúde responda solidariamente pelos atos da administradora (art. 7o, parágrafo único, do CDC), e vice versa, porquanto evidenciado que ambos agentes compõem uma cadeia de prestação de serviços, tendo como destinatário final o participante, consumidor, e por fornecedores ambas as empresas (administradora e operadora) que figuram no polo passivo. 2.1. Em função da responsabilidade solidária, fica a critério do consumidor escolher os fornecedores que integrarão o polo passivo da demanda, podendo exercitar sua pretensão contra a administradora e a operadora, ambas, como no caso em comento, ou somente contra uma destas. 3. Portanto, compondo tanto a operadora como a administradora do plano de saúde a cadeia de fornecimento são partes legítimas para figurar no pólo passivo de demandas como a que ora se evidencia. Precedentes do TJDFT. Preliminar que se apresenta como matéria única da irresignação recursal e com o mérito se confunde. Apelo desprovido. 3.1. A administradora e a operadora do plano de saúde têm legitimidade passiva para a ação em que se demanda a manutenção de cobertura. (Acórdão n.1001052, 20160110366889APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 393/416). 4. A multa diária (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil, prático, atendendo, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais. (art. 536, § 1o, do CPC). 5. O montante fixado a título de multa diária obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mormente em se considerando o bem da vida protegido, a idade e o grave estado de saúde da segurada, e, por outro lado, a capacidade econômico-financeira da agravante, que atua em âmbito nacional, e sua recalcitrância em fornecer os medicamentos e tratamentos necessários ao restabelecimento da saúde e à preservação da vida da autora. 6. Presentes, portanto, os requisitos que amparam a concessão da tutela de urgência, não há motivos para se reformar a decisão agravada. 7. Agravo de instrumento CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1845895, 07034353220248070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. UNILATERAL. ASTREINTES. MINORAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 1.1. Aplica-se, ainda, a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, bem como as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 2. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Desta feita, para fins de aferição da legitimidade ou ilegitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Se dessa presunção decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então resta configurada sua legitimidade para figurar no feito. 2.1. Pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à responsabilidade solidária entre a administradora e a operadora do plano de saúde, não havendo que se falar em ilegitimidade da agravante. 3. No caso dos autos, reputa-se razoável o valor fixado a título de multa por descumprimento da tutela de urgência, sendo necessário mencionar que a medida judicial envolve o direito à saúde de um paciente e a pessoa obrigada é operadora e administradora de plano de saúde com renome no mercado, presumindo-se sua elevada capacidade econômica. 3.1. Além disso, a fixação de astreintes em um patamar ínfimo pode ensejar um comportamento contrário ao buscado com a sua fixação, fazendo com que a parte deixe de cumprir a determinação judicial, retirando a sua efetividade. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1838457, 07531256420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Dessa forma, reconhecida a responsabilidade solidária da administradora de benefícios por eventual falha na prestação dos serviços, ao menos em primeira análise aparenta ser correta a aplicação de multa por descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência. Em relação às astreintes, sua cominação está prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 2o O valor da multa será devido ao exequente. (...) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.” (grifos nossos). Conforme se extrai do texto legal, as astreintes podem ser cominadas de ofício ou por requerimento, devendo guardar proporcionalidade com a obrigação originária e ser determinado prazo razoável para seu cumprimento. Esta previsão visa trazer efetividade e garantir o cumprimento das determinações judiciais. No caso dos autos, ao contrário do que sustenta a parte ré/agravante, entendo que a decisão agravada arbitrou a multa cominatória em consonância com o art. 537 do Código de Processo Civil, uma vez que foi arbitrada multa proporcional ao bem jurídico tutelado, porquanto trata-se de continuidade de tratamento em regime de home care, cuja interrupção pode causar danos irreversíveis à saúde do paciente, e que possui custo elevado. No mais, não se verifica perigo de dano à agravante, decorrente da manutenção da multa na forma descrita na decisão agravada, pois não houve determinação de nova providência a ser adotada, mas meramente a continuidade de tratamento já iniciado, não sendo necessária a fixação de prazo para cumprimento. Igualmente, a ausência de limite máximo é compreensível, pois trata-se de tratamento continuado, de modo que o estabelecimento de um teto para a multa pode vir estimular o descumprimento da obrigação, caso este teto seja inferior ao custo da manutenção do tratamento. Assim, não demonstrados os requisitos legais, é necessário o indeferimento da medida assecuratória pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2025 15:13:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora